Tribunal: TJSP
Processo: 1050087-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUTORA QUE APUROU O CANCELAMENTO DE SEU VOO POR INTERMÉDIO DE APLICATIVO DE VIAGEM. ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATRASO. ATRASO EXPRESSIVO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUTORA QUE TEVE QUE SE VALER DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA BUSCAR INFORMAÇÕES ACERCA DO CANCELAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUTORA QUE APUROU O CANCELAMENTO DE SEU VOO POR INTERMÉDIO DE APLICATIVO DE VIAGEM. ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATRASO. ATRASO EXPRESSIVO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUTORA QUE TEVE QUE SE VALER DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA BUSCAR INFORMAÇÕES ACERCA DO CANCELAMENTO DE SEU VOO. OMISSÃO DA RÉ EM SEU DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO, POR FORÇA DO ABANDONO MATERIAL, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00. VALOR MODERADO, ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO EM QUESTÃO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA QUE BEM RESOLVEU A LIDE E ORA SE CONFIRMA, POR SEUS FUNDAMENTOS.

- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000265260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050087-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES AG, é apelada JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA
MORITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050087-70.2019.8.26.0100 - VOTO N.o 28.755
APELANTE: SWISS INTERNACIONAL AIR LINES AG
APELADO: JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA MORITZ
COMARCA DE SÃO PAULO - 33a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: DOUGLAS IECCO RAVACCI
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
AUTORA
QUE
APUROU
O
CANCELAMENTO DE SEU VOO POR INTERMÉDIO DE
APLICATIVO DE VIAGEM. ACOMODAÇÃO EM OUTRO
VOO COM MAIS DE 10 HORAS DE ATRASO. ATRASO
EXPRESSIVO
E
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUTORA QUE TEVE QUE SE
VALER DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA BUSCAR
INFORMAÇÕES ACERCA DO CANCELAMENTO DE SEU
VOO.
OMISSÃO
DA
RÉ
EM
SEU
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO, POR
FORÇA DO ABANDONO MATERIAL, DE ACORDO COM
O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$
10.000,00.
VALOR
MODERADO,
ADEQUADO
E
COMPATÍVEL
PARA
INDENIZAR
OS
DANOS
DECORRENTES DO ILÍCITO EM QUESTÃO. DANOS
MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA QUE BEM
RESOLVEU A LIDE E ORA SE CONFIRMA, POR SEUS
FUNDAMENTOS.
- RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de apelação (fls. 101/111), interposto contra a r. sentença (fls.
97/99) que, em ação indenizatória por danos morais e materiais,
julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e por danos
materiais no montante de R$ 971,97. A ré também foi condenada a
arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Inconformada,
recorre
a
apelante
sustentando que o mero descumprimento contratual não dá ensejo à
reparação por danos morais. Salienta, além disso, que no caso cabe ser
observada a Convenção de Montreal, que prevalece sobre o Código
de Defesa do Consumidor. Discorre acerca da assistência que prestou
à autora. Cita precedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum arbitrado a título de dano moral. Em relação ao dano
material, pugna por seu afastamento, destacando que a autora, após o
cancelamento do voo, não reclamou pela despesa supostamente
suportada.
Houve resposta (fls. 115/124).
As partes concordaram com o julgamento do
recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal. O recurso é tempestivo, preparado e foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Cuida-se de ação indenizatória movida
por JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA MORITZ contra SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES AG. para obtenção de ressarcimento
pelos danos experimentados em decorrência do cancelamento de seu
voo de Zurique, Suíça, para São Paulo, ocasionada por falha técnica
na aeronave. Salienta que em virtude disso seu voo foi remarcado
para o dia seguinte, sem a prestação de assistência para a autora, que
teve de suportar os custos de hospedagem, resultando, além disso, em
um atraso de mais de dez horas para a sua chegada no Brasil.
A ação foi julgada procedente, insurgindo-se
a ré.
4) O recurso não está em caso de ser
provido, pois o Juízo a quo bem resolveu a lide.
Convém esclarecer, de início, que, não
obstante o entendimento definido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, em regime de repercussão geral, no sentido de que “as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”, a antinomia que se pretendia resolver cingia-se à
indenização por danos materiais devida pela falha nos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestados por companhia aérea internacional.
Nesse passo, cumpre registrar que, nos
debates promovidos por ocasião da fixação do entendimento
vinculante acima referida, consignou-se o seguinte:
“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente,
apenas para prestar um esclarecimento, uma vez que aparteei o
ministro Gilmar Mendes, o objeto do extraordinário de no 636.331
é único: a indenização por dano material, presente o conteúdo da
mala. Não está em jogo aqui a responsabilidade por danos morais.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR)
- Eu fiz questão de deixar claro, de qualquer forma, que a
Convenção só limita por dano material. Portanto, nós não... tal
como Vossa Excelência já havia firmado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
Ministro Relator, eu concordo com Vossa Excelência e também
com a observação do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que a
discussão está delimitada pelo pedido feito no recurso em que a ré,
ou a recorrente, pede apenas que se altere o entendimento relativo
ao dano material, requerente inclusive que seja "restabelecida a
decisão de primeiro grau, aplicando-se as regras da Convenção." A
decisão de primeiro grau condenou a ré não apenas ao pagamento
de danos materiais, mas também a danos morais. Os danos
materiais, pelo extravio da mala, foram circunscritos ao
equivalente em reais ao total de direitos especiais de saques
correspondentes ao peso da mala, que ficou estabelecido em vinte
quilos. No que diz respeito aos danos morais, a empresa foi
condenada a seis mil reais, corrigidos na forma da lei.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria, quanto aos danos, já houve preclusão.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -
Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa
questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de
Montreal, à questão do dano material. Apenas o que me preocupa
um pouco, eminente Relator e eminentes Pares, é que, no acórdão
que reconheceu a repercussão geral - Vossas Excelências devem ter
isso na pasta -, a ementa ficou explicitada no seguinte sentido:
"EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. LIMITAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CONVERSÃO
DE
VARSÓVIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INDENIZABILIDADE
IRRESTRITA.
NORMA
PREVALECENTE. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO".
Então, nós precisamos deixar a matéria muito clara, porque,
na verdade, eu penso que o acórdão da repercussão geral foi um
pouco além da discussão que está se travando aqui.
[...]
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Na
hora de se reconhecer repercussão geral, incluiu-se os danos
morais, que não estão em causa aqui. Até porque existem
precedentes da Corte no sentido de cindir essa duas matérias.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR)
- Essa Convenção de Varsóvia trata de limitação para os danos
morais.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A
meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio,
não está emcausa aqui a condenação dos danos morais, até porque
o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O
Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua
Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma,
em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver
errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a
Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da
Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver
dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do
Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na
Constituição Federal. Apenas isso.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.
(STF - ARE 766618/SP - Recurso Extraordinário com Agravo -
rel. Min. ROBERTO BARROSO - DJe 10-11-2017 - grifei).
Portanto,
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor somente cede em favor das limitações previstas nas
convenções
internacionais
no
tocante
aos
danos
materiais,
prevalecendo, no exame da reparação moral resultante de atraso em
voo internacional, as normas consumeristas.
Nesse sentido a orientação da jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça bandeirante em diversos precedentes
(TJSP - AP. 1008543-15.2018.8.26.0011 - rel. Des. Francisco Giaquinto - j.
10/04/2019; TJSP - AP. 1005281-57.2018.8.26.0011 - rel. Des. Matheus Fontes
- j. 05/04/2019; TJSP - AP. 1069796-28.2018.8.26.0100 - rel. Des. Helio Faria -
j. 19/03/2019; TJSP - AP. 1008746-98.2018.8.26.0100 - rel. Des. Elói Estevão
Troly - j. 29/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, quanto ao pedido condenatório
ao pagamento de indenização por danos morais, a responsabilidade da
ré deve ser aferida sob a incidência do Código de Defesa do
Consumidor
4.1) Nesse ponto e sob esse aspecto,
impende considerar também que o e. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.584.465/MG, alterou o entendimento até
então adotado quando à configuração in re ipsa do dano moral na
hipótese de atraso em voo, para exigir a demonstração, pelo lesado,
da mácula em sua honra e dignidade, fixando os parâmetros para
constatação da ocorrência do dano moral:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem
[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se,
por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar
os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte
material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros... (STJ - REsp 1584465/MG - rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 21/11/2018).
À vista das premissas fixadas pela Corte
Superior é possível concluir que os transtornos sofridos pela autora
transbordaram o mero aborrecimento. No caso em exame, verifica-se
que a autora não foi informada a respeito do cancelamento de seu voo,
e somente apurou tal fato por intermédio de aplicativo de viagem (fls.
25), sendo certo que não obteve, por parte da ré, qualquer informação
a respeito da alteração do voo, sendo compelida a manter contato com
a agência de viagens para se informar a respeito (fls. 25/26).
A ré, por sua vez, tampouco demonstrou que
tentou entrar em contato com a autora para lhe dar maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações e prestar a assistência material devida obrigação que
lhe cabia.
Destarte, deveria a ré, com o adiamento do
voo, ter prestado efetivo suporte material à autora, arcando com as
diárias de hotel e alimentação, o que não fez, agindo de forma
desidiosa e com descaso para com a consumidora que chegou ao seu
destino final com 10 horas de atraso, sendo certo que a origem de tal
atraso vincula-se a problemas internos enfrentados pela ré, o que
configura fortuito interno, sem aptidão de afastar a obrigação de
cumprir o contrato de transporte em seus termos.
Todas essas circunstâncias denotam que a
autora sofreu situação estressante e frustrante, que certamente gerou
alteração anímica relevante, em razão da quebra da justa expectativa
de uma viagem tranquila e sem intercorrência.
Assim, estão suficientemente demonstrados
nos autos os danos morais sofridos, a justificar a condenação da ré ao
pagamento de indenização correspondente.
4.2) Em relação ao valor fixado a título de
indenização por dano moral, como é sabido, seu arbitramento deve
levar as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o
princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro.
Na lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
o valor fixado a título de danos morais “deve ser suficiente para reparar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior
importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também,
que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola
norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado;
que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao
mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer que o
juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o
seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Programa de responsabilidade
civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
Eis a doutrina de RUI STOCO:
“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a
lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos
chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa
irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de
ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de
desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o
ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido”
(Tratado de Responsabilidade Civil. 10. ed., p. 1.668).
No caso, além do atraso do voo por mais de
10 horas, o cenário de infortúnios sofridos na viagem da autora foi
realçado pela ausência de informação e de prestação de qualquer tipo
de auxílio material nesse período, o que a obrigou a desembolsar
valores
de
hospedagem
que
não
estavam
programados,
principalmente ao final de sua viagem.
Assim, considerada a repercussão dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofridos, o grau de culpa do agente e a situação econômica das partes,
considero moderado, razoável e justo o valor arbitrado pelo Juízo a
quo -- R$ 10.000,00 -- dez mil reais --, o que se mostra em
consonância com os julgamentos em casos análogos.
5) Tampouco comporta provimento o pedido
de reforma da sentença quanto à condenação da ré ao reembolso dos
valores gastos pela autora com hospedagem em decorrência da
alteração da data do seu voo.
Os danos materiais ficaram devidamente
demonstrados nos autos, conforme se verifica a fls. 30.
É irrelevante a falta de pedido extrajudicial,
fato que não impede o emprego da via judicial, sendo certo que a ré
sempre demonstrou resistência e não se interessou em promover o
depósito de tal valor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios, em razão do trabalho
recursal adicional, para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11,
CPC).
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1050087-70.2019.8.26.0100 São Paulo 33a VC Central VOTO 75732
Apte.: Swiss Internacional Air Lines Ag.
Apda.: Jussara Alves de Oliveira Moritz.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o eminente Relator sorteado, embora
por fundamentos diversos.
No caso em tela, por se tratar de contrato de
transporte aéreo internacional, a indenização de danos materiais por
extravio de bagagem ou carga, assim como nos casos de atraso de
voo, deve ser regida pela Convenção de Varsóvia (STJ Rec. Esp.
32.903/SP, 4a T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU
23.9.96; Rec. Esp. 219.094/SP, 4a T., Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, julg. em 3.10.2000; Rec. Esp. 157.561/SP, 3a T., Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 8.3.99), e, mais
recentemente, pela Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional,
celebrada
em
Montreal, em 28 de maio de 1999, promulgada pelo Decreto no
5.910/06. Nem poderia ser diferente, à luz do disposto no art. 178 da
Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional
no 7/95, que determina que “A lei disporá sobre a ordenação do
transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto a ordenação
do transporte internacional, observar os acordos firmados pela
União, observado o princípio da reciprocidade”. Vê-se, pois, que a
Lei Maior taxativamente determinou a observância dos tratados
internacionais subscritos pelo Brasil no que diz respeito ao
transporte internacional, de modo que não podem prevalecer os
dispositivos da Lei 8.078/90, que devem assim ficar restritos ao
transporte interno. O aludido dispositivo constitucional impede a
incidência da Lei 8.078/90 para definir os critérios de indenização
de fatos ocorridos em cumprimento de contrato de transporte
internacional. Nesse âmbito, em caso de conflito normativo,
prevalece o regime do tratado, por força da supremacia da norma
constitucional. Assim, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
em casos análogos (Rec. Ext. 297.901/RN, 2a T., Rel. Min. Ellen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gracie, DJU 7.3.2006, p. 121, Ag. 593.779/DF, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJU 29.11.2006, p. 00064). Mais recentemente, no
momento do julgamento do Rec. Ext. 636.331/RJ e do Rec. Ext. com
Agvo. 766.618/SP, em que foi reconhecida a repercussão geral, o
Tribunal Pleno fixou a seguinte tese, verbis: “Nos termos do art.
178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor” (j. 25.5.2017).
Acresce notar que mesmo em caso de invocação de
culpa da transportadora, ainda assim o regime da Convenção é o que
incide, pois ela mesma prevê que, nessa hipótese, o que ocorre, caso
demonstrada a culpa grave ou o dolo da transportadora, é o
rompimento do teto previsto para a indenização tarifada. É o que
prevê o art. 25, verbis: “Le transporteur n'aura pás de droit de se
prévaloir des dispositions de la presente Convention qui excluent ou
limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou
d'une faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée
equivalente au dol”.
Mesmo
o
dano
moral
eventualmente
ocorrido
durante o cumprimento de contrato de transporte aéreo internacional
deve ser indenizado pelo regime da Convenção, por força do que
determina seu art. 24, verbis: “Dans les cas prévus aux articles 18
et 19 toute action em responsabilité, à quelque titre que se soit, ne
peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la
presente
Convention”.
A
única
interpretação
razoável
desse
dispositivo é a de que ele consagra a possibilidade de ser postulada
a indenização tanto de danos materiais, quanto dos morais. A
diferença é que o dano moral indenizável submete-se também ao
regime tarifado, salvo casos de dolo ou culpa grave. Só aí é que se
torna possível o rompimento dos limites tarifados (art. 25.1).
Assentadas
tais
premissas,
restou
mesmo
configurado na espécie o alegado dano extrapatrimonial. Com
efeito, é evidente que os transtornos sofridos pela autora causam
dano moral, ainda mais quando se verifica que a companhia aérea ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não
apresentou
nenhuma
explicação
convincente
para
o
cancelamento do voo mencionado na inicial, limitando-se a afirmar,
de forma genérica, que o mesmo ocorreu “por questões técnicas da
aeronave” (cf. fls. 38). Então, é de rigor o reconhecimento de culpa
grave da transportadora, a qual acarreta o rompimento dos limites
tarifados (cf. Justino Adriano Farias da Silva, “Contratos de
Transporte de Coisas”, Ed. Aide, 1a ed., 1986, p. 133).
De resto, parece-me mesmo razoável o montante
arbitrado na sentença a título de indenização do dano moral R$
10.000,00 (dez mil reais) , motivo pelo qual acompanho o voto
condutor, para manter o valor da referida indenização.
Também acompanho referido voto no tocante à
condenação da empresa ré no ressarcimento dos prejuízos materiais
suportados pela autora, no valor de R$ 971,97 (novecentos e setenta
e um reais e noventa e sete centavos), visto que referidos danos
estão devidamente comprovados a fls. 30 dos autos, documento,
aliás, que não foi objeto de impugnação especificada por parte da
ora apelante.
Em resumo, embora por fundamentos diversos,
também nego provimento ao recurso.
É como voto.
CAMPOS MELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
1051266F
13
15
Declarações
de Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
1083F494
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050087-70.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.